Tribunal: CARF
Processo: 13839.723564/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.723564/2017-60
ACÓRDÃO
2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TONDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2013
ENQUADRAMENTO CÓDIGO FPAS 604. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO
PRODUZ PRODUTO RURAL. IMPOSSIBILIDADE.
A substituição tributária prevista no artigo 25 da Lei no 8.870, de 1994, com
a redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, não se aplica a contribuinte,
que é mero adquirente de produção rural comercializada com pessoa
jurídica, esta sim considerada produtor rural, pois é quem se dedica a
produzir, quem cultiva a produção rural, que coloca a venda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723564/2017-60
2

RELATÓRIO
O processo administrativo fiscal em epígrafe refere-se ao Auto de Infração lavrado
no decorrer de procedimento fiscal, cujo lançamento de ofício consolidou os créditos tributários
referentes a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, correspondentes a parte da
empresa, do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, que deixaram de ser
oferecidas a tributação no período de 01/2013 a 12/2013, no valor consolidado de R$
1.966.189,99. Foi formalizado também processo protocolado sob no 13839.723565/2017-12, com
os mesmos elementos de prova, que se refere a constituição dos créditos tributários relativos às
contribuições sociais destinadas às Outras Entidades e Fundos.
O Relatório Fiscal, fls. 196 a 204, informa que o procedimento fiscal deu-se com
objetivo de verificação do cumprimento das obrigações relacionadas aos tributos
declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP.
Relata a autoridade fiscal que as operações e procedimentos comandados foram
decorrentes de indícios de irregularidades apresentadas no cruzamento de
informações obtidas nos diversos sistemas da Receita Federal do Brasil. Dessa
forma, a origem das contribuições devidas é proveniente de enquadramento
incorreto quanto ao código FPAS (Fundo da Previdência e Assistência Social),
informado nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIP, que apurou-se indevido para o contribuinte em questão.
Informa que a ação fiscal teve início aos 21/02/2017, com a ciência do sujeito
passivo do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal - TIPF, sendo emitidos Termos
de Cientificação de continuidade do procedimento fiscal n°s 01 a 03,
recepcionados respectivamente, nas datas de 25/04/2017, 23/06/201 e
29/08/2017, cientificando o sujeito passivo do fato, tendo o contribuinte
apresentado sua documentação, que em conjunto com os dados colhidos nos
sistemas da Receita Federal do Brasil formaram o acervo documental de trabalho.
Relata que com relação aos esclarecimentos acerca da divergência entre o código
FPAS informado nas GFIP, e a atividade efetivamente exercida pela empresa, foi
concedido prazo suplementar, à vista do não esclarecimento por escrito, tendo o
representante
legal
posteriormente
encaminhado
resposta
quanto
às
informações solicitadas, que integram o processo.
Explica a Auditora Fiscal, que constatou-se que o sujeito passivo faz a transmissão
de suas declarações à Seguridade Social por meio do envio sistemático de GFIP
com dois diferentes códigos FPAS, informando parte de seus empregados e
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723564/2017-60
3
contribuintes individuais no código FPAS 507 (corretamente); e o restante de seu
quadro de empregados, no código FPAS 604 (incorretamente).
Enfatiza que os recolhimentos das contribuições previdenciárias, relativos à parte
patronal e à parte descontada dos segurados empregados e contribuintes
individuais, efetivados pelo sujeito passivo ou já constituídos em documentos de
créditos, decorrentes das declarações já enviadas nas GFIP com código FPAS 507
(Indústrias em geral) e informados corretamente, não se referem ao presente
lançamento.
Esclarece a autoridade fiscal que as declarações em GFIP, enviadas
incorretamente pelo sujeito passivo com o código FPAS 604 (Produtor Rural
Pessoa Jurídica), são as que originaram o lançamento das contribuições patronais,
cujo Auto de Infração integra o presente processo. Salienta que os recolhimentos
e/ou créditos constituídos a título de contribuições descontadas dos segurados
empregados, as deduções dos valores pagos a título de salários-família e/ou
salários-maternidade, constantes nos sistemas da RFB, originadas nas declarações
enviadas por meio das GFIP com código FPAS 604 foram verificados, não restando
diferenças a serem lançadas.
Considerando que o auto enquadramento incorreto no código FPAS 604 motivou
a apuração das contribuições devidas, passa a relatar os fatos apurados que
obrigam a revisão do enquadramento no código FPAS. Informa o seguinte:
Ressalta ainda a Auditora Fiscal, que intimada a apresentar justificativa a respeito
desse enquadramento no código de Produtor Rural Pessoa Jurídica, a empresa,
por intermédio de seu representante legal Sr. Roberto A. Tondo, respondeu, em
síntese: a) Que o contribuinte no exercício de suas atividades empresariais é uma
produtora rural pessoa jurídica, organizada na forma da lei, e adota o Código e
Descrição de Atividade Econômica Principal (CNAE) n° 1629-3/01; b) Que o
referido enquadramento do FPAS é baseado na Instrução Normativa RFB n°
971/2009, e transcreve o artigo 165, incisos I, item 1, VI e X; artigo 175; artigo
171, inciso I, § 1o e incisos I e II do §2° e § 6o
Relata a autoridade fiscal que o sujeito passivo justifica que a empresa é
adquirente de produtos de origem vegetal e ,adquire sua matéria-prima somente
de pessoas jurídicas, não sendo sub-rogada nas contribuições de pessoa física e
conforme artigo 175 da referida IN, tem substituídas suas contribuições sobre a
folha de salários.
Esclarece a seguir, colacionando o artigo 165 da Instrução Normativa RFB no
971/2009, que diante da própria conceituação definida, a argumentação do
sujeito passivo não prospera, pois é mero adquirente de produto de origem
vegetal, exclusivamente de produtor rural pessoa jurídica, não figurando nem
como subrogado no recolhimento de contribuições, caso adquirisse produção de
produtores rurais pessoas físicas e, portanto, não se enquadra nas disposições do
art.165, da IN RFB no 971/2009. Enfatiza, que o sujeito passivo não contribui
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de produção rural,
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723564/2017-60
4
industrializada ou não e, portanto não se enquadra nas disposições do artigo 175
da IN RFB no 971/2009.
Explica, que das declarações em GFIP enviadas pelo sujeito passivo com código
FPAS 604 e código FPAS 507, apenas esta última é correta, pois se trata de
empresa com atividade econômica principal a industrial, tendo a comercial como
secundária.
Salienta que dessa forma, apenas as GFIP com código FPAS 604 foram as que
originaram as diferenças de contribuições patronais, lançadas.
Informa também no Relatório Fiscal....
Na verificação da escrituração contábil do sujeito passivo por meio das
informações transmitidas ao Sistema Público de Escrituração Fiscal —SPED,
constatamos no balanço do ano de 2013, apresentado, que o mesmo não possui
em seu ativo imobilizado propriedade rural ou quaisquer gastos, custos, despesas
que justifiquem arrendamento de terras.
Nota-se, ainda, a ausência de registro de fatos contábeis referentes à atividade
rural. Os resultados contabilizados referem-se às atividades industriais e
comerciais que, de fato, constituem-se na atividade principal do sujeito passivo.
Enfatiza ainda, que na verificação da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica —DIPJ 2014, ano-calendário 2013, sob n° 0000313298,
com número de Recibo sob n°14.34.52.42.90, recepcionada na data de
10/06/2014, da qual junta as páginas de Rosto, 01,08, 29, 52 e 53, constam....
Ressalta que, pela análise procedida, ficou demonstrado que o sujeito passivo não
cumpriu com os requisitos para o auto-enquadramento realizado no FPAS 604,
pois não produziu produção rural e nem adquiriu produção rural de terceiros
concomitantemente com produção rural própria, que é o caso das agroindústrias.
Esclarece que, comprovado que o sujeito passivo se enquadrou de forma
incorreta na condição de produtor rural, a fiscalização procedeu novo
enquadramento considerando o FPAS 507, por ser sua atividade econômica
preponderante, em relação somente àqueles empregados, que foram informados
nas GFIP com o código FPAS 604. As diferenças de alíquotas devidas em
conseqüência do reenquadramento foram discriminadas no quadro que segue
reproduzido....
Relata que através do Auto de Infração em contenda, além de multas e juros
foram apurados os seguintes créditos tributários
Esclarece que os créditos foram apurados no Auto de Infração com base nas
informações declaradas em GFIPs, prestadas pelo sujeito passivo, que se
encontram demonstrados em planilhas anexas ao Relatório Fiscal.
Passa a discorrer sobre o demonstrativo de apuração, infrações, cálculo das
multas e demais esclarecimentos sobre o procedimento e os anexos que integram
o Auto de Infração, que em síntese referem-se aos esclarecimentos sobre os dois
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723564/2017-60
5
códigos de receita - 2141 (CP patronal) e 2158 (GILRAT), relativos as contribuições
apuradas, as bases de cálculo consideradas as importâncias declaradas nas GFIP,
remetendo aos demais demonstrativos, que juntamente com o relatório fiscal são
partes integrantes do Auto de Infração.
Conclui que a infração apurada refere-se a declaração em GFIP com incorreção e
omissão, que implica em apuração indevida quanto aos valores corretos das
contribuições.
Além do Relatório Fiscal, integra o Auto de Infração, fls. 250, os seguintes
documentos: Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, Demonstrativo de
Apuração, Cálculo da Multa e Juros de Mora, Orientações ao sujeito Passivo, fls.
251 a 259.
Seguem também acostados aos autos, todos os termos emitidos durante a ação
fiscal, as respostas do sujeito passivo e demais documentos comprobatórios
citados no Relatório Fiscal.
A empresa Tondo Indústria e Comércio Ltda, teve ciência da autuação em
09/11/2017, conforme AR, fls. 260, apresentando por intermédio do sócio Roberto Aparecido
Tondo, impugnação em 04/12/2017, que segue às fls. 265 a 269.

Sustenta o contribuinte que o auto de infração lavrado não merece prevalecer,
pois não houve equívoco no enquadramento no código FPAS 604 - destinado aos
produtores rurais pessoas jurídicas.
Defende que no exercício de suas atividades empresariais é uma produtora rural
pessoa jurídica, organizada na forma da lei, e adota o Código e Descrição da
Atividade Econômica Principal (CNAE) n° 1629-3/01 - Fabricação de artefatos
diversos de madeiras, exceto móveis, inerente às suas atividades econômicas.
Alega que o referido enquadramento do FPAS 604 é baseado na Instrução
Normativa RFB no 971/2009, transcrevendo os artigos que entende relacionados e
que sustentam a sua argumentação. Colaciona inicialmente o artigo 165, incisos I,
alínea "b", inciso VI e inciso X.
A seguir alega que por força das disposições transcritas, a recorrente pode,
perfeitamente, ser enquadrada como produtora rural pessoa jurídica, vez que
adquire produção rural para uso comercial e industrial e uma vez enquadrada
como produtora rural pessoa jurídica, faz jus ao benefício disposto no artigo 175,
que reproduz na impugnação, seguido do artigo 171, inciso I, parágrafo primeiro.
A defesa restringe-se a essa singela explanação.
DO PEDIDO
Conclui que diante de todo o exposto, requer seja recebida a defesa e ao final
julgada procedente para declarar a nulidade total do Auto de Infração impugnado.

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723564/2017-60
6
A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
A ciência do sujeito passivo deu-se em 09/11/2017. O contribuinte instaurou o
contencioso administrativo, pois apresentou impugnação dentro do prazo
obrigatório, protocolando em 04/12/2017 impugnação tempestiva, consoante fls.
265 a 269.
Tendo sido a impugnação apresentada com a observância do prazo e dos
requisitos estipulados nos artigos 56 e 57 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011,
dela tomo conhecimento.
Observa-se que, nos termos do artigo 58 do referido Decreto, considera-se não
impugnada a matéria que não for expressamente contestada pela Impugnante...
Art.58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Decreto no70.235, de 1972, art. 17, com a redação
dada pela Lei no9.532, de 1997, art. 67).
Dessa forma, a impugnação é admitida. Entretanto, em que pesem os esforços da
Impugnante em seu arrazoado, as alegações apresentadas não são eficientes para
elidir ou alterar o lançamento, como será demonstrado.
Da Autuação Fiscal
5. O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais. Em todos os
procedimentos que antecederam a autuação oportunizou-se ao contribuinte
manifestarse sobre os fatos apurados.
5.1. O Relatório Fiscal, relata os procedimentos realizados de acordo com os fatos
apurados e as determinações legais.
5.2. Ainda que não bastasse a inserção no Relatório Fiscal, dos principais
dispositivos legais, que sustentam a exigência do crédito, com a descrição dos
fatos em detalhes, tem-se os relatórios Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, Demonstrativo de Apuração, Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, que
integram o Auto de Infração, bem como os termos emitidos durante a ação fiscal,
as respostas do sujeito passivo e demais documentos comprobatórios citados no
Relatório Fiscal.
5.3. Nesses relatórios estão elencados para ciência do contribuinte os fatos
apurados e fundamentos legais, que respaldam os procedimentos realizados,
possibilitando a compreensão da origem da importância exigida. Dessa forma, os
procedimentos estão em consonância com a legislação de regência.
5.4. A forma de apuração dos valores devidos é resultante dos fatos apurados, de
acordo com a conduta do contribuinte e tem respaldo na legislação de regência,
não cabendo a autoridade administrativa alterar qualquer forma legal
estabelecida, posto que não tem poder discricionário para tanto, uma vez que a
atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, conforme
dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723564/2017-60
7
5.5. Portanto, tendo constatado que o contribuinte enquadrou-se de forma
indevida como produtor rural pessoa jurídica, a autoridade fiscal não poderia se
abster do lançamento das contribuições devidas, sob pena de responsabilidade
funcional, consoante o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional
(CTN)....
Do Mérito da Impugnação
5.6. Em síntese, sustenta o contribuinte que não houve equívoco no
enquadramento no código FPAS 604, destinado aos produtores rurais pessoas
jurídicas, e que no exercício de suas atividades empresariais é uma produtora
rural pessoa jurídica, sendo sua atividade econômica principal (CNAE) no 1629-
3/01 - fabricação de artefatos diversos de madeiras, exceto móveis, inerente a
suas atividades econômicas.
5.7. Transcreve artigos da Instrução Normativa RFB no 971/2009, que tratam de
conceitos discriminados no art. 165, com destaque para inciso I (produtor rural),
VI (adquirente) e X (sub-rogado), ressaltando que pode perfeitamente ser
enquadrada como produtor pessoa jurídica, uma vez que adquire produção rural
para uso comercial e industrial.
Sua interpretação se fundamenta nesses conceitos. Assim sendo, defende que faz
jus ao benefício disposto em outro artigo da referida Instrução Normativa, artigo
175, que trata das contribuições substituídas, colacionando o mencionado artigo e
também o artigo 171, que trata da base de cálculo das contribuições devidas pelo
produtor rural.
5.8. Tem-se também, enfatizado pelo o contribuinte, o fato de ser adquirente de
produtos de origem vegetal e adquirir sua matéria prima somente de pessoas
jurídicas, não sendo sub-rogada nas contribuições de pessoa física , devendo nos
termos do artigo 175, ter suas contribuições sobre a folha de salários substituídas,
o que justificaria seu pedido de nulidade total do Auto de Infração impugnado.
5.9. Considerando o exposto pelo contribuinte, verifica-se que sustenta e
fundamenta sua defesa na interpretação das orientações constantes na Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre normas
gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais
destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos,
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), cujos artigos
mencionados na impugnação estão discriminados no Capítulo I -Das atividades
Rural e Agroindustrial do Título III - Das Normas e Procedimentos Específicos.
5.10. A referida Instrução Normativa, entre suas inúmeras orientações, dispõe
também sobre a classificação da atividade para fins de atribuição do Código do
Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS), tendo o Auditor Fiscal
mencionado no Relatório Fiscal os artigos 109-B e 109-C.
5.11. O artigo 109-B preconiza que cabe à pessoa jurídica, para fins de
recolhimento da contribuição devida a terceiros, classificar a atividade por ela
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723564/2017-60
8
desenvolvida e atribuir-lhe o código FPAS correspondente, sem prejuízo da
atuação, de ofício, da autoridade administrativa, que constituirá o crédito, se
existente a respectiva obrigação. O Auditor Fiscal diante o erro lançou de ofício a
importância devida considerando a reclassificação do código FPAS 604 para
código FPAS 507. Importante observar que embora esse artigo se refira ao código
FPAS com destaque das contribuições devidas a terceiros, o código FPAS não trata
apenas da tributação dessas exações, mas também é determinante para a
tributação das contribuições sociais previdenciárias, considerando suas inúmeras
peculiaridades. A IN RFB no 971/2009 pormenoriza a evolução dos códigos FPAS,
para fins de enquadramento e cálculo das contribuições, conforme se verifica no
corpo da Instrução Normativa e nos anexos que remete, inclusive os próprios da
atividade rural.
5.12. O artigo 109-C determina que a classificação de que trata o art. 109-B terá
por base a principal atividade desenvolvida pela empresa, assim considerada a
que constitui seu objeto social, conforme declarado nos atos constitutivos e no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, observadas as demais regras que
discrimina. Em procedimento fiscal apurou-se por meio dos atos constitutivos e
alterações a principal atividade do contribuinte, que corresponde a descrição da
atividade econômica principal no CNPJ, qual seja, fabricação de artefatos diversos
de madeira, exceto móveis - 16.29-3-01.
5.13. Pelo confronto das informações extraídas nos sistemas institucionais
verificou-se que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ 2014, ano-calendário 2013, traz informações importantes com
relação a contenda, pois informa não se tratar de pessoa jurídica com atividade
rural, não consta registro de receita da atividade rural, registrando apenas
informações sobre vendas de produtos de fabricação própria.
5.14. Outra informação importante foi apurada na verificação da escrituração
contábil do sujeito passivo, por meio das informações transmitidas ao Sistema
Público de Escrituração Fiscal — SPED, constatando-se no balanço do ano de
2013, apresentado, que o mesmo não possui em seu ativo imobilizado
propriedade rural ou quaisquer gastos, custos, despesas que justifiquem
arrendamento de terras, bem como a ausência de registro de fatos contábeis
referentes à atividade rural, sendo que os resultados contabilizados referem-se às
atividades industriais e comerciais que, de fato, constituem-se na atividade
principal do sujeito passivo, conforme relatou a autoridade fiscal.
5.15. Tem-se também como relevante o fato do próprio contribuinte afirmar e
deixar expresso na impugnação que no exercício de suas atividades empresariais é
uma produtora rural pessoa jurídica, organizada na forma da lei, e adota o Código
e Descrição da Atividade Econômica Principal (CNAE) n° 1629-3/01 - Fabricação de
artefatos diversos de madeiras, exceto móveis, inerente às suas atividades
econômicas.
5.16. Ora, então quanto a tratar-se de atividades industriais não pode 5.16. Ora,
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723564/2017-60
9
então quanto a tratar-se de atividades industriais não pode haver discussão, pois
o próprio contribuinte afirma dedicar-se a fabricação de artefatos diversos de
madeiras.
5.17. No entanto, apesar de confirmar suas atividades industriais, defende ser
produtora rural pessoa jurídica, fundamentando seu entendimento em artigos da
IN RFB no 971/2009, que em hipótese alguma respalda sua alegação equivocada,
ao contrário os artigos citados na impugnação são auto explicativos, não
justificando outro entendimento senão aquele que se extrai de simples leitura.
5.18. Tem-se então a contenda, considerando que o sujeito passivo enviou GFIP
com código FPAS 604, tendo a autoridade fiscal procedido a reclassificação de
ofício considerando o código FPAS 507, de acordo com as atividades a que se
dedica de fato o contribuinte.
5.19. Diante da interpretação totalmente equivocada, considerando entre suas
alegações a principal, que faz jus ao benefício disposto no artigo 175, e uma vez
que esse dispositivo trata das contribuições incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que substituem as
contribuições incidentes sobre a folha de pagamento, questiona-se: 
Efetuou algum recolhimento sobre a comercialização da produção rural?  Declarou na GF
da produção rural?
5.20. Evidentemente que não, pois de acordo com suas próprias afirmações, não
vende produção rural, pois é mero comprador de produtor rural pessoa jurídica,
sendo sua atividade econômica principal a fabricação de artefatos diversos de
madeiras.
5.21. As contribuições sociais previdenciárias abrangem diversas formas de
tributação a cargo das empresas ou entidades equiparadas à empresa, conforme
disposto na extensa legislação de regência. Em regra, as contribuições incidem
sobre a folha de pagamento, porém, alguns contribuintes estão sujeitos à
incidência da contribuição previdenciária sobre a receita, como é o caso do
produtor rural pessoa jurídica, da agroindústria, da associação desportiva que
mantém equipe de futebol profissional, das empresas optantes pelo regime de
tributação simplificado - Simples Nacional (salvo exceções), além das abrangidas
pela Lei no 12.546, de 2011. Em qualquer dessas situações, quando se fala em
contribuições substituídas, logicamente entende-se que as contribuições sobre a
folha de pagamento são substituídas por outras formas de tributação, que
definem as contribuições substitutivas.
5.22. Portanto, não há contribuição substituída sem a respectiva contribuição
substitutiva, caso contrário, se as contribuições deixam de ser exigidas sem serem
substituídas, se estaria diante de hipóteses de isenção ou qualquer outro tipo de
renúncia fiscal, que evidentemente devem estar devidamente previstos seus
fundamentos.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723564/2017-60
10
5.23. A situação peculiar de substituição, no tocante ao produtor rural pessoa
jurídica, exige que a declaração informe sobre a contribuição substitutiva. No
presente caso, embora se considere produtor rural pessoa jurídica, envia GFIP
com FPAS 604 sem informação de comercialização de produção rural para gerar
contribuições com FPAS derivado 744. Dessa forma, pretende que as
contribuições sobre a folha sejam substituídas sem a correspondente contribuição
substitutiva. Como pretende sustentar que parte de suas contribuições são
substituídas, sem explicar onde estão as contribuições substitutivas?
5.24. Os argumentos do contribuinte para se enquadrar como produtor rural
pessoa jurídica resumem-se em quatro alegações, que apesar de todos os
esclarecimentos constantes no Relatório Fiscal e demais anexos integrantes do
Auto de Infração, insiste em sustentar. Assim sendo, além do exposto, acrescenta-
se os esclarecimentos que seguem no tocante a cada um desses argumentos.  É adquirente

5.25. Ora, qualquer pessoa física ou jurídica pode adquirir produtos de origem
vegetal, isso não quer dizer que deva informar na declaração em GFIP o código
FPAS 604.
5.26. Exemplifica-se: Pessoa jurídica que se dedique ao comércio de flores,
declara GFIP informando o código FPAS 515, próprio de sua atividade. Se adquirir
de produtor rural pessoa física os produtos para venda, ocorre a sub-rogação, o
que implica em informar nessa GFIP com FPAS 515 o valor da comercialização da
produção rural, sendo criado o FPAS 744 derivado. Além das contribuições sobre a
folha de pagamento (FPAS 515) deverá recolher também a contribuição sobre a
comercialização da produção rural vendida pelo produtor pessoa física (FPAS 744
derivado).
5.27. No presente caso considerando que a sua atividade preponderante
determina enquadramento no FPAS 507, todas as contribuições devem ser
recolhidas de acordo com as determinações legais para as empresas em geral. As
ocorrências de substituição das contribuições sobre a folha de pagamento tem a
fundamentação legal definida na legislação de regência de cada regime de
tributação.  Adquire sua matéria prima somente de pessoas jurídicas

5.28. Em se tratando de comercialização de produção rural de pessoa jurídica, o
adquirente não tem obrigação nenhuma quanto a informação da produção rural,
razão pela qual não pode declarar GFIP com código FPAS 604, próprio de
produtores rurais.
5.29. O produtor rural envia GFIP com FPAS 604 para declarar as contribuições
não substituídas e em campo próprio o valor da comercialização de sua produção
rural, que vai gerar o FPAS derivado 744 com o valor das contribuições sobre essa
produção declarada, que substituem as contribuições patronais substituídas.
Portanto, a GFIP com FPAS 604 deve ter a informação da produção rural que vai
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723564/2017-60
11
gerar o FPAS 744 e nessa única declaração tem-se as contribuições não
substituídas e as contribuições substitutivas, daquelas que foram substituídas.
Não tem cabimento uma declaração com FPAS 604 para declarar apenas parte das
contribuições devidas, ou seja, aquelas que não foram substituídas.  Não é sub
-rogada nas contribuições de pessoa física
5.30. Se é adquirente de pessoa jurídica evidentemente não é sub-rogada nas
contribuições de pessoa física
De acordo com o disposto no artigo 175 da IN RFB no 971/2009, deve ter suas
contribuições sobre a folha de salários substituída.
5.31. Repisa-se que a parte substituída tem que ter a contribuição substitutiva
correspondente, ou seja, quando informa na GFIP o código FPAS 604, há que se
informar também nessa declaração o valor da comercialização da produção rural,
que gera o FPAS 744 derivado, para apurar o valor devido da contribuição sobre a
produção.
5.32. O contribuinte em questão não é produtor rural pessoa jurídica, pois quem
produz a produção rural é que é o produtor rural conceituado na legislação e não
quem adquire de produtor rural. O fato de adquirir produção rural de produtor
rural pessoa jurídica, não torna o adquirente produtor rural.
5.33. Não se trata de produtor rural, mas supondo que assim o fosse, de acordo
com seu entendimento, caberia questionar quem enviou a declaração e procedeu
o recolhimento da contribuição substitutiva da folha de pagamento? Se não existe
sub-rogação da pessoa jurídica, a quem cabe o recolhimento sobre a
comercialização da produção rural no seu entendimento?
5.34. Ora, o produtor rural pessoa jurídica é quem recolhe sobre a
comercialização de sua própria produção rural e declara a GFIP com FPAS 604 e
informação da produção, que vai gerar o FPAS 744. As obrigações principais e
acessórias decorrentes do código FPAS 604, são exclusivas do produtor rural e não
determinam nenhuma obrigação e/ou direito para a pessoa jurídica adquirente
com atividade industrial, que apenas compra a matéria prima do produtor rural.
5.35. O contribuinte em questão, sendo adquirente, pretende deixar de recolher
suas contribuições sem a correspondente contribuição substitutiva. Pois se a ideia
é que tal contribuição seria recolhida pelo próprio produtor pessoa jurídica, está
correto o entendimento, mas está incorreta a conclusão que lhe convém, pois
essa contribuição recolhida pelo produtor é substitutiva da folha de pagamento
do próprio produtor (pessoa jurídica que vendeu a produção rural) e em hipótese
alguma de seu adquirente (o contribuinte em questão, que comprou a produção
rural).
5.36. As declarações dos contribuintes, sejam produtores, adquirentes ou
empresas em geral, são exigidas de acordo com a legislação de regência que se
obrigam, para que possam bem cumprir com suas obrigações principais e
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723564/2017-60
12
acessórias. As contribuições em discussão, sejam as substituídas ou as
substitutivas, tem necessariamente que ter amparo legal.
5.37. Assim sendo, tem-se que a Seguridade Social deve ser financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta nos termos do art. 195 da Constituição
Federal e da Lei no 8.212, de 24 de Julho de 1991 (Lei Orgânica da Seguridade
Social, dispõe sobre a Organização da Seguridade Social e institui Plano de
Custeio). Além da Lei no 8.212/1991, outras leis esparsas tratam das fontes de
financiamento, bem como da criação de novas formas de tributação em
substituição ao que dispõe a Lei no 8.212/1991. Considerando a tributação em
discussão, tem-se a contribuição substitutiva do Produtor Rural Pessoa Jurídica
com previsão legal no artigo. 25 Lei no 8.870, de 1994, com a redação dada pela
Lei no 10.256, de 2001, in verbis...
5.38. A contribuição substitutiva encontra previsão legal no artigo transcrito.
Cumpre observar, que o dispositivo reproduzido, apresenta alteração recente
com a inclusão do parágrafo 7o, que embora não guarde relação com o período de
apuração em questão, cabe ser mencionado, conforme se esclarece adiante. O
parágrafo 7o faculta aos produtores rurais passarem a optar pelas contribuições
integrais sobre a folha de pagamento ou continuar recolhendo sobre a folha de
pagamento (só contribuições não substituídas), juntamente com o recolhimento
sobre a comercialização da produção rural (contribuições substitutivas da parte
substituída sobre a folha de pagamento).
5.39. Menciona-se o parágrafo recentemente incluído para reforçar a
compreensão sobre a substituição tributária em questão, pois a substituição das
contribuições previstas nos incisos I e II do caput do artigo 22 da Lei no 8.212/91
(CPP e GILRAT) não prescinde, em hipótese alguma, da obrigação de declarar e
recolher as contribuições sobre a comercialização da produção rural.
5.40. A Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009,
pormenoriza as disposições legais e procedimentos a serem observados pelos
contribuintes com relação a suas obrigações principais e acessórias, dispostas na
legislação de regência (Lei no 8.212/1991 e outras Leis relacionadas), que envolve
a tributação das contribuições sociais previdenciárias e das terceiras entidades e
fundos, e que devem ser objeto de declaração na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social. As atividades rural e agroindustrial encontram-
se no Capítulo I do Título III que trata das normas e procedimentos específicos.
5.41. O contribuinte destacou apenas alguns artigos da referida Instrução
Normativa, para com eles sustentar seu entendimento equivocado. No entanto,
além de estar claro em tais artigos que o produtor rural pessoa jurídica
naturalmente é a empresa que produz e comercializa sua produção rural e que
mesmo este produtor caso exerça atividade autônoma está fora da substituição e
caso industrialize a produção própria e de terceiros passa a ter tratamento de
agroindústria, nas condições e restrições estabelecidas na lei, no tocante a
substituição, tem-se também que a declaração com FPAS 604 implica em
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723564/2017-60
13
obrigatoriamente constar no campo comercialização da produção PJ o valor da
receita bruta da produção, para gerar o FPAS 744, relativo a contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural conforme
dispõe o Manual da GFIP, declaração obrigatória consoante previsão expressa no
inciso IV do artigo 32 da lei no 8.212/91, in verbis...
5.42. O inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/91 criou a obrigatoriedade de o
contribuinte declarar na forma, prazo e condições estabelecidos, inicialmente
pelo INSS e, posteriormente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, os dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo, valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de seu interesse. Para prestar tais
informações foi instituída a Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.
5.43. Como a GFIP constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do
crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de
cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, é de suma importância que ela
atenda os critérios exigidos pela legislação. Para tanto, foi criado o programa
informatizado “Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – SEFIP”, por meio do qual serão prestadas as informações.
Para facilitar a sua utilização foi elaborado o “Manual da GFIP/SEFIP Para Usuários
do SEFIP”, mencionado no inciso II do art. 134 da IN RFB no 971/2009.
5.44. A Instrução Normativa RFB no 880, de 16/10/2008 e a Circular CAIXA no 451,
de 13/10/2008, aprovaram o atual “Manual da GFIP/SEFIP para Usuários do
SEFIP”, que se encontra disponibilizado no sítio da Receita Federal do Brasil, e
nele constam as orientações sobre o que deve ser observado e sobre o que deve
ser declarado pelo empregador/contribuinte na GFIP, para estar de acordo com a
legislação e os padrões estabelecidos pelos órgãos interessados.
5.45. Considerando que o contribuinte, em razão de seu entendimento
equivocado, enviou no período de apuração em questão, GFIP com código FPAS
507 e GFIP com código FPAS 604, declarando parte dos trabalhadores em cada
uma dessas GFIP enviadas mensalmente, transcreve-se a seguir orientações
constantes do Manual da GFIP/SEFIP referentes ao envio de GFIP distintas.
5.46. Verifica-se, no tocante a atividade rural, que o exemplo trata de adquirente
pessoa física, que deve recolher a contribuição gerada pelo FPAS derivado 744 a
ser prestada na GFIP da empresa adquirente, que no caso desse exemplo é uma
indústria - FPAS 507. Colocamos anteriormente uma situação hipotética de
empresa que comercializa flores - FPAS 515 e compra de produtor rural pessoa
física e se obriga a informar o valor da produção rural adquirida nessa GFIP, o que
implica em gerar o FPAS derivado 744 para apurar a contribuição devida pelo
adquirente que nesse caso como no do exemplo do Manual tem a subrogação,
independentemente do código FPAS de sua atividade principal.
5.47. No entanto, no presente caso isso não ocorre porque o contribuinte em
questão é adquirente de produção comercializada por produtor rural pessoa
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723564/2017-60
14
jurídica. No entanto, a informação sobre a comercialização da produção rural, seja
pessoa física ou pessoa jurídica, é obrigatória e deve constar na GFIP do
responsável pelo recolhimento da contribuição decorrente do FPAS 744. Se o
produtor rural é pessoa física na GFIP do adquirente, qualquer que seja sua
atividade (GFIP com qualquer FPAS), para que o adquirente possa recolher a
contribuição calculada pelo FPAS 744. Se o produtor rural é pessoa jurídica na sua
GFIP código FPAS 604, para que recolha a contribuição substitutiva, pois o próprio
produtor é responsável pelo recolhimento da contribuição calculada pelo FPAS
744.
5.48. Cabe colacionar também parte das orientações constantes do Manual da
GFIP/SEFIP, relacionadas com o produtor rural pessoa jurídica e em parte do
produtor pessoa física, considerando que o contribuinte menciona na impugnação
a situação de "adquirente" e considerando também melhor compreensão sobre o
FPAS derivado 744, referente as informações na GFIP sobre a comercialização da
produção rural do produtor rural, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que repisa-
se implica em responsabilidades distintas quanto a declaração e o recolhimento
de tais contribuições
5.50. Seguem acostadas aos autos, fls. 35 a 73, as telas do sistema GFIP WEB
analisadas durante o procedimento fiscal. Verifica-se que o campo
"Comercialização da Produção - Pessoa Jurídica"encontra-se em branco. Esse
campo necessariamente tem que ser preenchido em uma GFIP com código FPAS
604, pois o valor da contribuição substitutiva decorre dessa informação para
substituir as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento, que deixam de
ser recolhidas. Exemplifica-se extraindo parte da tela do sistema GFIP WEB
referente a competência 03/2013, fls. 42.
5.51. Repisa-se que a Instrução Normativa citada discrimina detalhadamente,
inclusive em seus anexos, todas as possibilidades relacionadas aos códigos e
alíquotas para que os contribuintes possam fazer seu enquadramento de forma
correta.
5.52. Assim, o produtor rural pessoa física ou jurídica está sujeito ao recolhimento
da contribuição substitutiva imposta pela Lei no 10.256, de 2001, incidente sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, devida à
Previdência Social, GILRAT e SENAR, bem como das contribuições devidas a
terceiros, FNDE 2,5% e INCRA 0,2%, incidentes sobre a folha de salários. Obriga-se
também a descontar e a recolher as contribuições de empregados e demais
segurados a seu serviço, incidentes sobre seu salário-decontribuição.
5.53. O produtor rural pessoa jurídica declarará em uma mesma GFIP com código
FPAS 604, os seguintes fatos geradores:  Quanto ao FPAS
- 604 - contribuições incidentes sobre a folha - código de
terceiros 0003 - salário-educação: 2,5% e INCRA: 0,2% bem como contribuições
descontadas de seus empregados e demais segurados a seu serviço.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723564/2017-60
15  Quanto ao FPAS 744
- contribuições incidentes sobre a produção rural - A GPS é
gerada automaticamente pelo sistema, com base na declaração da receita bruta
proveniente da comercialização da produção. No caso de Pessoa Jurídica, as
contribuições sobre a comercialização da produção (substitutiva) tem as seguintes
alíquotas - Previdência 2,5%, GILRAT 0,1% e SENAR 0,25%.  Tem
-se também, que mesmo sendo um produtor rural pessoa jurídica, pode
não se enquadrar no FPAS 604, quando além da atividade rural, explore também
outra atividade econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou de
serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto, independentemente de qual
seja a atividade preponderante, devendo contribuir de acordo com o art. 22 da Lei
no 8.212/91. Da mesma forma, quanto a prestação de serviços a terceiros, que
fica fora da substituição.
5.54. Ante o exposto, cumpre colacionar por fim os artigos da IN RFB no 971/2009,
mencionados pelo contribuinte, e que de acordo com seus argumentos sustentam
a conduta adotada. Cita o artigo 165, incisos I, alínea "b", inciso VI e inciso X.
Afirma que por força das disposições transcritas, a recorrente pode,
perfeitamente, ser enquadrada como produtora rural pessoa jurídica, vez que
adquire produção rural para uso comercial e industrial.
5.55. Com relação ao artigo 165 o contribuinte cita apenas o inciso VI e X, pois
quer demonstrar que é adquirente pessoa jurídica, não sujeito a sub-rogação.
Transcreve-se sem excluir os incisos II a IV para demonstrar os conceitos de
produção rural. Em uma simples leitura se infere evidentemente que o
contribuinte em questão não se trata de produtor rural. O produtor rural
conceituado no artigo 165 é quem produz o que o contribuinte denomina "sua
matéria prima adquirida", ou seja, quem produz os produtos rurais, a produção
rural por ele adquirida.
5.56. Na sequência sustenta que, uma vez enquadrada como produtora rural
pessoa jurídica, faz jus ao benefício disposto no artigo 175, que reproduz na
impugnação, seguido do artigo 171, inciso I, parágrafo primeiro. Colaciona-se a
seguir os referidos artigos, reproduzidos em parte, considerando apenas o que
pretende a defesa seja apreciado.
5.57. Ora, o artigo 171 trata da base de cálculo e o artigo 175, que alega fazer jus
ao que denomina "benefício", trata da contribuição substitutiva, ou seja, a
contribuição sobre a comercialização da produção rural. A base de cálculo é a
receita bruta da produção rural do produtor, que vende a sua própria produção e
sobre esse valor recolhe a contribuição substitutiva das contribuições sobre a
folha de pagamento previstas nos incisos I e II do artigo 22 da Lei no 8.212/91.
5.58. Não tem cabimento fundamentar a defesa considerando tais artigos e não
apresentar a sua contribuição substitutiva sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural. Produção rural, que deve ser sua e não a de
outra pessoa jurídica, que seja produtor rural e com quem mantenha relação
comercial de mero adquirente de sua produção rural.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723564/2017-60
16
5.59. Não se trata de benefício e sim de ter as contribuições previstas nos incisos I
e II do artigo 22 da lei no 8.212/91 substituídas por outras contribuições
incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, conforme
se expõe exaustivamente neste voto.
5.60. A contribuição substitutiva sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural pode até ser mais benéfica do que a tributação sobre a folha de
pagamento, muito se tem discutido sobre essa questão, a tributação do
agronegócio e outras formas de tributação diferenciadas para seguimentos
específicos da sociedade. No entanto, essa questão não se discute em processo
administrativo. Cabe a sociedade propor no âmbito do Poder Legislativo, quando
entender necessária, reforma da legislação visando implementar justiça fiscal,
considerando que a Seguridade Social deve ser financiada por toda a sociedade
nos termos da Constituição Federal.
5.61. Dessa forma, a contribuição substitutiva em questão é exigível, nos termos
da legislação vigente, e deve ser aplicada apenas nas situações cabíveis, não se
aplicando a empresa Tondo Indústria e Comércio Ltda.
5.62. Acrescente-se também, que considerando a recente alteração promovida na
legislação, que facultará ao produtor rural pessoa jurídica, obrigado a recolher
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, poder optar pela
contribuição sobre a folha de pagamento, manifestando sua opção mediante o
pagamento dessa contribuição relativa a janeiro de cada ano, sendo irretratável
para todo o ano calendário, infere-se que há também possibilidade da
contribuição sobre a produção rural não ser mais benéfica que a contribuição
sobre a folha de pagamento.
5.63. Por fim, cabe salientar que adquirente de produtor rural pessoa jurídica, não
se tratando de agroindústria, não há que se falar em substituição das
contribuições em contenda. Deve o contribuinte em epígrafe declarar e recolher
suas contribuições na forma prevista para as empresas em geral.
5.64. Não merece reparo o Auto de Infração em questão, pois apurou-se na forma
da legislação de regência as contribuições devidas, que foram omitidas em razão
da informação incorreta nas declarações enviadas pelo contribuinte.
Dos Pedidos
6. Tendo sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade, a impugnação do
contribuinte deve ser recebida.
6.1. Contudo, considerando o exposto, não deve ser atendido seu pedido quanto
a ser julgada procedente a defesa para declarar a nulidade do Auto de Infração,
que encontra-se revestido das formalidades legais e não merece reparo.
Conclusão
7. Ante todo o exposto, VOTO por considerar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE,
MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723564/2017-60
17

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte segue sustentando que não houve
equívoco no enquadramento no código do FPAS 604. Solicita que seja declarado nulo o auto em
voga.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Em que pese, em seu apelo, o contribuinte argumentar sua suposta condição de
produtor rural, considero adequado o seu reenquadramento. Entendeu a autoridade lançadora
que deveria reclassificar do código FPAS 604 para código FPAS 507.
Repitamos que o código FPAS não trata apenas da tributação de terceiros, mas
também é determinante para a tributação das contribuições sociais previdenciárias, considerando
suas inúmeras peculiaridades. A IN RFB no 971/2009 pormenoriza a evolução dos códigos FPAS,
para fins de enquadramento e cálculo das contribuições, conforme se verifica no corpo da
Instrução Normativa e nos anexos que remete, inclusive os próprios da atividade rural.
Muito bem colocado na decisão de piso que o artigo 109-C determina que a
classificação de que trata o art. 109-B terá por base a principal atividade desenvolvida pela
empresa, assim considerada a que constitui seu objeto social, conforme declarado nos atos
constitutivos e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, observadas as demais regras que
discrimina. Em procedimento fiscal apurou-se por meio dos atos constitutivos e alterações a
principal atividade do contribuinte, que corresponde a descrição da atividade econômica principal
no CNPJ, qual seja, fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis - 16.29-3-01.
Através do confronto das informações extraídas nos sistemas institucionais
verificou-se que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2014,
ano-calendário 2013, traz informações importantes com relação a contenda, pois informa não se
tratar de pessoa jurídica com atividade rural, não consta registro de receita da atividade rural,
registrando apenas informações sobre vendas de produtos de fabricação própria.
Outra informação importante foi apurada na verificação da escrituração contábil do
sujeito passivo, por meio das informações transmitidas ao Sistema Público de Escrituração Fiscal
— SPED, constatando-se no balanço do ano de 2013, apresentado, que o mesmo não possui em
seu ativo imobilizado propriedade rural ou quaisquer gastos, custos, despesas que justifiquem
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.712 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723564/2017-60
18
arrendamento de terras, bem como a ausência de registro de fatos contábeis referentes à
atividade rural, sendo que os resultados contabilizados referem-se às atividades industriais e
comerciais que, de fato, constituem-se na atividade principal do sujeito passivo, conforme relatou
a autoridade fiscal.
Tem-se também como relevante o fato de o próprio contribuinte afirmar e deixar
expresso na impugnação que no exercício de suas atividades empresariais é uma produtora rural
pessoa jurídica, organizada na forma da lei, e adota o Código e Descrição da Atividade Econômica
Principal (CNAE) n° 1629-3/01 - Fabricação de artefatos diversos de madeiras, exceto móveis,
inerente às suas atividades econômicas.
A atividade rural possui especificidades e envolve risco específicos. A produção
além ficar sujeita a sazonalidades, pode ser afetada por riscos ambientais e climáticos, que em
muitos casos acarreta quebra de toda a produção, com consequente prejuízo para os produtores.
Assim sendo, a legislação transferiu o ônus fiscal previdenciário para o momento da
comercialização da produção, mitigando os riscos decorrentes da atividade.
Além do produtor rural, pessoa física ou jurídica, o benefício da substituição
prevista no art. 22, incisos I e II da lei 8.212/1991 foi estendido à agroindústria, que não deixa de
ser um produtor rural, mas que agrega atividade industrial nos termos legislação aplicada. No caso
analisado correta a descaracterização da atividade rural.
Tento em vista os argumentos narrados, não acato as alegações de mérito
apresentadas. Portanto, diante da desconsideração de desenvolvimento de atividade rural, fica a
Recorrente obrigada a recolher as contribuições conforme lançamento fiscal, que resta perfeito,
acabado e adequado.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 330
DF CARF MF
Original